Tribunal: STF
Processo: MS 40642
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Não cabimento. Embargos de declaração rejeitados.

    1. Não há no acórdão embargado omissão, contradição ou outro vício que autorize a oposição dos embargos de declaração, com base art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto as questões suscitadas no agravo regimental foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para ensejar o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.